Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-03.2023.8.11.0079
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001633-03.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ONESIMO PEREIRA BARBOSA - CPF: 293.076.431-72 (RECORRIDO), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001633-03.2023.8.11.0079.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: ONÉSIMO PEREIRA BARBOSA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

2.

O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo ao consumidor quitá-lo.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrente.

4.

A configuração do dano moral exige a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

6.

É inaplicável a restituição simples, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo celebrado pelo requerente.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do contrato objeto dos autos, com a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento do reclamante, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir de cada desembolso. E ainda, condenou o requerido ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a partir da citação.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado. E ainda, pretende a alteração da incidência da correção monetária referente ao dano material.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que o requerido está efetuando descontos indevidos em sua folha de pagamento, referente à cobrança de um empréstimo consignado em seu beneficio previdenciário sem sua autorização.

O recorrente carreou ao feito, o contratado assinado pelo recorrido, acompanhando de copia de seus documentos pessoais, os quais demonstram a contratação do empréstimo consignado, com autorização para desconto (id.
221983667)
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação:
observo que a parte reclamada juntou nos presentes autos a cópia de um contrato de empréstimo, assinado pela parte autora (Id. 144449199),
datada do 18/07/2022, sobre o qual alegou em sua contestação que: “O contrato objeto dos autos foi celebrado em 27/07/2022
, no valor de R$11.030,02, a ser pago em 84 parcelas de R$ 244,32, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.
O valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento junto ao Banco Bradesco, agência 0618, situada na 000002142-3, tendo como beneficiária a parte autora.”
Sem grifos no original.

Pois bem, ao contrário do entendimento exarado na sentença, e, analisando o contrato apresentado pelo requerido,
nota-se que o referido contrato foi celebrado e assinado pelo requerente em 18/07/2022
,
e, no dia 26/07/2022

foi realizada a inclusão dos descontos na folha de pagamento do reclamante.
Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, é imperioso reconhecer à inaplicabilidade da restituição simples, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo celebrado pelo requerente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024